Tribunal: TJES
Processo: 0016502-55.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Variação Cambial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016502-55.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PLANLIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTA COMERCIAL. INCLUSÃO INDEVIDA EM QUADRO SOCIETÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ANÁLISE FORMAL DE DOCUMENTOS. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Junta Comercial contra sentença que, em ação de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de vínculo societário e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00. O autor alega que assinaturas falsificadas e documentos falsos deram origem a registro fraudulento perante a autarquia, tornando-o sócio de empresa com a qual jamais manteve vínculo, o que resultou em execução fiscal em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Junta Comercial possui responsabilidade civil objetiva por danos morais decorrentes de registro societário fraudulento, considerando a natureza formal de sua atividade registral e a ausência de prova de erro grosseiro na conferência de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Juntas Comerciais possui natureza eminentemente registral e formal, cabendo-lhe verificar o cumprimento das formalidades legais dos documentos submetidos a arquivamento, conforme inciso I do art. 1º e art. 40 da Lei nº 8.934/1994.

O dever de verificar a autenticidade e legitimidade do signatário, previsto no art. 1.153 do Código Civil, não impõe à autoridade registral a obrigação de detectar fraudes ocultas que demandem investigação aprofundada ou prova técnica pericial.

A ausência de irregularidade ostensiva nos documentos levados a registro afastam a configuração de erro grosseiro ou negligência por parte da autarquia.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada quando a autarquia atua dentro dos limites de suas atribuições legais e a fraude não se revela de forma evidente no exame formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Inexistindo erro grosseiro ou falha evidente na análise registral, a autarquia não responde civilmente por danos decorrentes da utilização de assinaturas falsas por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 1.153; Lei nº 8.934/1994, art. 1º, I, e art. 40; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11, e art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1002411-08.2022.8.26.0073, Rel. Des. Ana Liarte, j. 12.02.2026; TJDF, AC 0721684-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes, j. 19.11.2025; TJSC, APL 0024162-98.2010.8.24.0023, Rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES
(
id. 17468189
)
, que julgou procedentes os pedidos formulados por
JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA
.

Na origem, o magistrado singular (a) declarou a inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa
PLANLIFE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
; (b) determinou a exclusão do demandante do quadro societário da referida pessoa jurídica; e (c) condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (
id. 17468192
), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano moral, afirmando que eventual prejuízo decorreu exclusivamente de ato praticado por terceiro.

Alega que sua atuação limita-se à verificação formal dos documentos exigidos para o arquivamento e registro de atos societários, não lhe competindo apurar a veracidade material das declarações apresentadas, tampouco identificar eventual fraude que, segundo alega, não se revelaria de forma ostensiva.

Defende, ainda, a ausência de dano moral indenizável.

Regularmente intimados,
PLANLIFE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
limitou-se a manifestar ciência do recurso (
id. 17468200
), ao passo que
JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA
apresentou contrarrazões (
id. 17468202
), pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0016502-55.2014.8.08.0024

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA, PLANLIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por
JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA
, por meio da qual buscou, essencialmente, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre si e a empresa
PLANLIFE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Narra o autor que jamais manteve qualquer vínculo com a referida sociedade empresária. Todavia, em decorrência de possível atuação fraudulenta envolvendo a utilização de documentos falsos e assinatura falsificada, circunstância objeto de boletim de ocorrência, passou a constar indevidamente como sócio da empresa, situação que lhe ocasionou prejuízos, inclusive em razão de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória.

Em razão desse evento, sustenta ter experimentado danos morais, os quais atribui à conduta da
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(JUCEES), a quem imputa falha na prestação do serviço registral, afirmando que a autarquia teria operado procedimentos “deficientes e negligentes”, notadamente por não verificar a autenticidade das assinaturas constantes dos documentos levados a arquivamento.

O eminente Magistrado
a quo
entendeu que os elementos constantes dos autos, em especial a ausência de consentimento do autor, o boletim de ocorrência e a defesa por negativa geral por parte da empresa
PLANLIFE
, permitiriam presumir a ocorrência de fraude, concluindo, assim, pela existência de negligência da Junta Comercial, que não teria adotado providências suficientes para impedir o registro do ato.

Contudo, do exame detido dos autos, não vislumbro elementos aptos a justificar a manutenção da condenação da
JUCEES
ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo suportado pelo particular.

No que concerne às Juntas Comerciais, sua atuação possui natureza eminentemente registral e formal, cabendo-lhes conferir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, mediante a verificação do cumprimento das formalidades legais dos documentos submetidos a arquivamento (
vide
Lei nº 8.934/1994, artigos 1º, I, e 40).

Nesse mesmo sentido, dispõe o art. 1.153 do Código Civil que compete à autoridade registral verificar a autenticidade e legitimidade do signatário e fiscalizar a observância das prescrições legais antes de efetivar o registro. Todavia, a interpretação dessas atribuições não autoriza concluir que às Juntas Comerciais incumbe detectar fraudes sofisticadas ou ocultas, cuja identificação demanda investigação aprofundada ou prova técnica específica.

No caso dos autos, a conclusão acerca da fraude baseou-se essencialmente no boletim de ocorrência, na declaração de ausência de consentimento do autor e na revelia da empresa PLANLIFE. Não houve produção de prova pericial grafotécnica, tampouco se identifica, à primeira vista, falsidade manifesta ou irregularidade ostensiva nas assinaturas constantes dos documentos levados a arquivamento.

Assim, não se evidencia a ocorrência de erro grosseiro ou conduta negligente por parte da Junta Comercial que seja apta a estabelecer o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado.

A jurisprudência pátria tem se orientado no mesmo sentido, reconhecendo que a atuação das juntas comerciais se restringe, em regra, ao exame formal da documentação apresentada, não lhes sendo imputável responsabilidade por fraudes perpetradas por terceiros quando inexistente falha evidente na análise registral. Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM REGISTRO SOCIETÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra a Junta Comercial do Estado de São Paulo. JUCESP e outros, visando à declaração de nulidade de registro societário fraudulento e à condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, anulando o registro, mas negando a indenização. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a JUCESP pode ser responsabilizada civilmente por danos morais devido à inclusão fraudulenta do apelante no quadro societário de uma empresa, considerando sua atuação registral de caráter formal. III. Razões de Decidir
3. As Juntas Comerciais têm responsabilidade limitada à análise formal dos documentos, não sendo responsáveis por fraudes de terceiros. 4. A documentação apresentada estava formalmente regular, o que retira a culpa da JUCESP em relação ao dano sofrido.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade das Juntas Comerciais é, em regra, limitada à análise formal dos documentos. A ausência de prova de culpa da Junta Comercial retira a responsabilidade civil por dano moral. Legislação Citada: CF/88, art. 37, § 6º; Lei nº 8.934/94, arts. 8º e 32. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002100-98.2023.8.26.0358, Rel. Joel Birello Mandelli, j. 28.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1034188-22.2024.8.26.0564, Rel. Martin Vargas, j. 08.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1047725-37.2022.8.26.0053, Rel. Jayme de Oliveira, j. 13.08.2024. (TJSP; Apelação Cível 1002411-08.2022.8.26.0073; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2026; Data de Registro: 12/02/2026) (TJSP; AC 1002411-08.2022.8.26.0073; Avaré; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 12/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, CUMULADA AINDA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, MOVIDA POR JAIR CONTRA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR À RÉ QUE EXCLUA O AUTOR DOS QUADROS SOCIETÁRIOS DA REDE DE DROGARIAS NIKOLAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL. REGISTRO FRAUDULENTO DE EMPRESA COM ASSINATURA FALSA E FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. SINOPSE FÁTICA. À VISTA DO TEOR DAS ARGUMENTAÇÕES TECIDAS E DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O PONTO CONTROVERTIDO DA DEMANDA RESIDE EM SABER. (I) SE HOUVE FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ACIMA ALUDIDA. (II) SE A RÉ DETÉM RESPONSABILIDADE NA ANÁLISE DE EVENTUAIS DOCUMENTOS FRAUDULENTOS. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do nome do apelante/autor do quadro societário da empresa e a comunicação aos órgãos competentes sobre a ausência de seu consentimento nos atos empresariais a partir de 10/10/2012. 1. 1. O juízo de origem afastou a responsabilidade da jucis-DF pelos danos alegados, entendendo se limitar sua atuação à análise formal de documentos, cujas assinaturas estavam com firma reconhecida, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade da autarquia pelos danos decorrentes do registro fraudulento de empresa em nome do apelante
. III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do estado, prevista no artigo 37, § 6º, da CF, exige a demonstração de dano e nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo suportado. 4. Cabe às juntas comerciais garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, impondo o exame do cumprimento das formalidades legais de todo ato ou documento submetido a arquivamento (Lei n. 8.934/1994, artigos 1º, inciso I e 40).
4. 1. O artigo 1.153 do CC complementa ser dever da autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais.
5. A interpretação do termo formalidades legais e a verificação da autenticidade não se restringem a uma análise meramente burocrática, mas também não se estendem à necessidade de detecção de fraudes sofisticadas.
6. O laudo pericial comprovou a falsidade da assinatura, mas os documentos estavam acompanhados de firma reconhecida, o que presume autenticidade e afasta erro grosseiro da junta comercial. Precedente: [...] 1. Nos termos do art. 37 da Lei nº 8.934/94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades, pertence à junta comercial a responsabilidade pela instrução do processo de arquivamento da alteração contratual. 2. A responsabilidade civil do estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e do nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal. 3. Na hipótese, não se evidencia o nexo causa entre a conduta da junta comercial do Distrito Federal e o dano, tendo em vista que lhe foram apresentados documentos com reconhecimento de firma em cartório extrajudicial dos quais se presumia autenticidade. 4. A falta da caracterização de qualquer dos elementos da responsabilidade civil objetiva, consistentes na conduta, no dano e no nexo de causalidade, afasta sua ocorrência e, portanto, não se admite pedido de reparação. [... ]. (0702275-54.2020.8.07.0018, relator: Arquibaldo Carneiro portela, 8ª turma cível, dje: 4/4/2023). 7. O nexo de causalidade foi rompido pela atuação de terceiro fraudador, porquanto a fraude na alteração contratual da sociedade empresária, a qual incluiu o apelante como sócio, foi praticada em momento anterior à análise da autarquia e os documentos ostentavam aparência de legitimidade. 8. A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade estatal, pois a autarquia atuou dentro de suas atribuições formais, sem contribuir para o dano. 9. Inexistindo nexo causal entre a conduta da jucis-DF e os prejuízos alegados, não se configura a responsabilidade civil objetiva. 10. A norma do artigo 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pelo apelante, em 10%. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da autarquia por registro fraudulento exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano. 2. A apresentação de documentos com firma reconhecida presume autenticidade e afasta erro grosseiro da junta comercial. dispositivos relevantes citados: CF, artigo 37, § 6º. Lei n. 8.934/1994, artigos 1º, inciso I; 40. CC, artigo 1.153. CPC, artigo 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702275-54.2020.8.07.0018, relator: Arquibaldo Carneiro portela, 8ª turma cível, dje: 4/4/2023; 07000450520218070018, relator: Mário-zam belmiro, 8ª turma cível, dje: 26/10/2022; 07369668220198070001, relator: Romeu gonzaga neiva, 7ª turma cível, pje: 21/11/2022; 0705690-79.2019.8.07.0018, relatora: Leila arlanch, 7ª turma cível, dje: 2/8/2021. (TJDF; AC 0721684-62.2023.8.07.0001; Ac. 2073756; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes; Julg. 19/11/2025; Publ. PJe 15/01/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA JUNTA COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais, em que a parte autora requer a nulidade do ato de sua nomeação como administrador da empresa ré, com expedição de ofício à junta comercial para exclusão/desarquivamento da alteração contratual, e a condenação dos réus em reparação por danos morais. A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro do ato de inserção do autor como administrador e condenando parte dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a junta comercial do estado de Santa Catarina deve responder pela fraude na alteração contratual que incluiu o autor como administrador da empresa ré. III. Razões de decidir
3. A competência da junta comercial é restrita à análise formal dos documentos apresentados, não sendo responsável pela verificação da autenticidade das assinaturas. 4. Ademais, não se mostra razoável atribuir-lhes a exigência de investigar as minúcias dos documentos que lhes são dirigidos, a fim de identificar causal falsidade, quando sequer são oferecidos os instrumentos necessários para se obter esse conhecimento técnico especializado
(TJSC; APL 0024162-98.2010.8.24.0023; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Odson Cardoso Filho; Julg. 10/07/2025)

Dessa forma, ausente demonstração de nexo causal entre a atuação da autarquia e a lesão extrapatrimonial alegada, deve ser afastada a condenação da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
, para afastar a condenação da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, considerando que o autor obteve êxito quanto ao pedido declaratório e de exclusão de seu nome do quadro societário, mas não logrou êxito quanto à pretensão indenizatória em face da autarquia apelante, evidencia-se a ocorrência de sucumbência recíproca em proporção diversa, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, reputo adequada a distribuição das despesas processuais na proporção de 25% para a apelante (
JUCEES
), 25% para o autor e 50% para a requerida
PLANLIFE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da parcela do pedido em que restou sucumbente, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tal verba em relação ao autor e à empresa
PLANLIFE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, diante da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.